Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-87.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500264-87.2019.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que são apelantes JOÃO
VICTOR RODRIGUES DA COSTA e JONATHAN NILSON OLIVEIRA DE
LIMA, é apelado ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo ajuizado pelo Ministério Público para condenar Antônio
Ramos da Silva Neto ao cumprimento da pena corporal de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, por infração
aos ditames do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, e deram parcial provimento
aos recursos interpostos em favor de Jonathan Nilson Oliveira de Lima e de
João Victor Rodrigues da Costa, reconhecendo-se que o emprego de armas
brancas não exaspera as penas-base, mantidas as reprimendas corporais finais
já fixadas, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal, por incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, II, do Código
Penal, mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
2
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450
Comarca de Piracaia 2a Vara Judicial
MM. Juiz Dr. Lucas de Abreu Evangelinos
Apelantes: Ministério Público, Jonathan Nilson Oliveira de Lima e
João Victor Rodrigues da Costa
Apelados: Justiça Pública e Antônio Ramos da Silva Neto
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 42.623
1 Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério
Público e pelas Defesas de Jonathan Nilson Oliveira de Lima (vulgo
“Mosquito”) e João Victor Rodrigues da Costa (vulgo “Chaveta”, ou
“João Chaveta”), que foram condenados ao cumprimento de penas
corporais de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e ao pagamento de treze dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, por infração aos ditames do artigo 157, § 2o, II, do Código
Penal, tendo Antônio Ramos da Silva Neto (vulgo “Neto”, ou
“Netinho”) sido absolvido quanto a mesma imputação (fls. 367/378).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. sentença
deve ser reformada para que o acusado Antônio seja condenado pelo
crime de roubo praticado em coautoria com os demais réus. Assevera
que restou demostrado o dolo do agente, e que Jonathan disse a João que
era necessário agir em conluio com um terceiro roubador. Frisa que, em
Juízo, o guarda municipal João Luiz de Souza afirmou que “o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
3
Antônio nas imagens utilizava uma blusa com a qual já havia sido
abordado pela polícia em oportunidades anteriores. Destaca inclusive
que no momento da abordagem policial Antônio usava a mesma blusa
do crime” (fl. 385), o que também foi confirmado pelo investigador de
Polícia Walter Bartochevis (fl. 386), e pela mãe de Antônio, que também
reconheceu o moletom. Demais, o investigador Walter asseverou em
sede policial que Jonathan e João apontaram Antônio como o terceiro
coautor do roubo. Alega que, em caso de incompatibilidade entre as
declarações dos réus na fase administrativa e em Juízo, “devem
prevalecer aquelas apresentadas à autoridade policial, mormente as
declarações informais durante o cumprimento do mandado Busca e
Apreensão, que descreveram pormenorizadamente a real dinâmica dos
fatos” (fl. 387). Sustenta que houve reconhecimento pela equipe policial
dos portes físicos de todos os imputados, conforme constou a fls. 09/10.
Requer a condenação de Antônio nos termos da denúncia (fls. 382/392).
A Defesa de Antônio apresentou contrarrazões ao
recurso ministerial, pretendendo seja desprovido, mantendo-se a r.
decisão monocrática (fls. 422/432).
Já a Defesa do acusado João Victor pleiteia a reforma
da r. sentença, para que ele seja absolvido, arguindo, preliminarmente,
que há nulidade nos atos decisórios, decorrente de vício na peça
acusatória, vez que o Ministério Público deixou de juntar, ou solicitar a
juntada das filmagens do roubo, em contrariedade ao artigo 564, IV, do
Código de Processo Penal, tratando-se de omissão de formalidade que
constitui elemento essencial do ato. No mérito, aduz que as declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
4
do representante da vítima são contraditórias, e que a perpetração do
roubo não foi suficientemente comprovada. Assevera que João Victor
interrompeu a ação delitiva após receber o envelope que continha
dinheiro, que lhe foi entregue de forma espontânea pela vítima, e na
sequência deixou a farmácia, lá permanecendo apenas os dois corréus,
de sorte que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, e
reconhecida a desistência voluntária, essa última a teor do artigo 15, do
Código Penal. Alega que esse recorrente pediu a seu pai que devolvesse
ao ofendido o dinheiro subtraído, o que foi feito, sendo o dano reparado
antes do recebimento da denúncia, devendo ser aplicada a respectiva
atenuante, e diminuída a pena por arrependimento posterior. Argumenta
que João Victor não estava na posse de qualquer arma, nem anunciou
assalto, o que não foi comprovado, vez que as imagens de segurança não
têm som. Defende que a conduta é atípica, em vista do consentimento da
vítima. Supletivamente pretende a desclassificação para o crime de furto
de dois bombons, aplicando-se o princípio da insignificância. Afirma
que é ilegal a exasperação da pena-base em virtude do uso de arma
branca, posto que a ameaça já é elementar do crime de roubo. Aduz que
houve participação de menor importância de João Victor, e requer a
diminuição das penas de 1/6 a 1/3, e a fixação de regime prisional inicial
diverso do fechado, nos termos dos verbetes no 440, da Súmula do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, e no 718 e 719, do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, bem como a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, ou a suspensão condicional da pena. Pleiteia o
reexame integral de suas alegações finais, e afirma que o recurso é
interposto para fim de prequestionamento (fls. 436/451).
Apela, também, a Defesa de Jonathan, afirmando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
5
r. sentença deve ser reformada, para que ele seja absolvido, vez que a
suposta confissão realizada na fase administrativa não foi corroborada
em Juízo, tendo ele exercido seu direito a permanecer em silêncio, o que
não comprova sua culpabilidade. Supletivamente, sustenta que a pena-
base não pode ser exasperada em 1/6, pelo uso de arma branca, sendo tal
entendimento contrário à Lei no 13.654/2018 (fls. 468/470).
Os recursos foram contrarrazoados pelo doutor
Promotor de Justiça, que pretende o desprovimento de ambos, reiterando
suas alegações finais antes ofertadas (fls. 476/481).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Adriano Ricardo Claro, se pronunciou no sentido de
acolhimento do pleito ministerial, desacolhendo-se os defensivos (fls.
491/503).
O apelante João Victor requereu a revisão da sua
prisão preventiva (fls. 506/511), que foi indeferida (fls. 551/552).
Este, em síntese, é o relatório.
2
Por primeiro, verifica-se que não há vício
processual decorrente da ausência de juntada, ou de pedido de juntada,
pela Acusação, das filmagens do roubo. Isso porque as imagens
relevantes constam dos autos a fl. 37, e a Defesa teve acesso integral ao
vídeo das câmeras de segurança, tendo requerido a sua juntada aos autos
a fls. 198/200, não restando, pois, demonstrado concretamente, a teor do
que dispõe o artigo 563, do Código de Processo Penal, em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
6
consistiu o prejuízo invocado.
Ainda preliminarmente, verifica-se que não há que se
conhecer o pedido da Defesa do acusado João Victor de aplicação da
atenuante decorrente da confissão, pela ausência de interesse recursal.
Isso porque a r. sentença já aplicou referida atenuante (fl. 373), embora
de forma indevida, vez que a confissão foi apenas parcial, de sorte que
não se constata, pois, nenhum interesse, por parte do recorrente, na
reforma ou modificação do decisum, pelo motivo apontado.
Sobre o tema, inclusive, preleciona Aury Lopes Júnior:
- “O recorrente deve ter o interesse, ou seja, deve existir um
gravame gerado pela decisão impugnada [...]. Todo recurso supõe,
como fundamento jurídico, a existência de um gravame (prejuízo)
para a parte recorrente, isto é, uma diferença injustificada (na
perspectiva de quem recorre é claro), desfavorável para ela, entre
sua pretensão (ou resistência, no caso do réu) e o que foi reconhecido
e concedido na sentença impugnada. Cabe ao recorrente alegar o
prejuízo para que o recurso seja conhecido e deve motivá-lo de
forma legal para que seja fundado”. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito
Processual Penal e sua conformidade constitucional, Vol. II. Ed. Lúmen
Júris, 2a edição, pág. 494).
E acrescenta, ainda, Guilherme de Souza Nucci: -
“Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à
economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução
de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer
questões puramente acadêmicas”. (NUCCI, Guilherme de Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
7
Curso de Direito Processual Penal, RT, 8a Ed., pág. 924).
Dessa forma, não há como se conhecer do pedido, que
carece do preenchimento de pressuposto legal de admissibilidade,
prejudicada, portanto, a análise do mérito.
Também não é pertinente o pedido genérico de
reexame de todas as alegações apresentadas nos memoriais da Defesa de
João Victor, devendo o recurso de apelação impugnar a r. sentença de
forma específica, em todos os pontos em que pretende a sua reforma, a
teor do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo penal.
E no mérito, há que se dar provimento ao recurso
ministerial, e parcial provimento aos recursos das Defesas de Jonathan e
de João Victor.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a coautoria dos acusados, por sua vez, também é
certa.
Na fase administrativa, João Victor confessou a
perpetração do roubo juntamente com Jonathan, e disse não saber quem
era o terceiro varão que agiu com ambos (fl. 44).
A sua vez, Jonathan informou que combinou o roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
8
com “Netinho” e “Chaveta”, vez que os três estavam passando por
necessidades financeiras. Consignou que “confessa o crime e aponta
seus comparsas por livre e espontânea vontade; que em nenhum
momento foi coagido e/ou agredido a prestar esclarecimentos” (fls.
47/48).
Já Antônio Neto exerceu o seu direito de permanecer
em silêncio (fl. 38).
Em Juízo, o réu João Victor alterou a versão prestada
em solo policial, confessando ter praticado apenas o furto de dois
bombons ao lado de outros dois indivíduos, que disse que não eram
Jonathan e Antônio, e que preferiu não identificar. Afirmou, de forma
sintomática, que o funcionário da farmácia lhe entregou um envelope
voluntariamente, sem que soubesse o que havia dentro, e que ninguém
anunciou assalto. Narrou que os policiais encontraram em seu quarto o
par de tênis que estava usando no dia do furto, e que depois pediu a seu
pai que devolvesse os R$ 950,00 que estavam no envelope. Informou
que, no momento do crime, usava uma touca, e que não fez nenhuma
declaração na Delegacia. Reconheceu sua assinatura no termo de
interrogatório lavrado na Delegacia, mas afirmou que não o leu (mídia).
Jonathan, por sua vez, permaneceu em silêncio, não
justificando sua confissão integral em solo policial (mídia).
Já Antônio Neto disse que conhece Jonathan e João
Victor “do futebol”, mas não tem proximidade ou inimizade para com
eles. Narrou que os policiais foram à sua casa, e o levaram até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
9
Delegacia, onde já se encontrava sua mãe. Disse que é conhecido como
“Chorão”, mas não como “Neto” ou “Netinho”. Contou que no dia do
crime estava em casa cuidando de sua irmã, que é portadora de uma
doença rara, conhecida como “ossos de vidro”, porque sua mãe estava
ausente. Negou qualquer participação no roubo em questão (mídia).
O representante da vítima, Rafael Nogueira Marciano,
a sua vez, afirmou que é funcionário da drogaria roubada. Disse que, por
volta das 21h30min, três meliantes invadiram o estabelecimento, todos
armados com “três facas grandes”, anunciando assalto. Pediu que eles
“deixassem os funcionários tranquilos”, ao que foram na sua direção.
Contou que todos estavam encapuzados e roubaram dinheiro da
farmácia, que estava em seu poder, em um envelope, no montante
aproximado de R$ 950,00, além de valores que estavam nas caixas
registradoras, bem como alguns produtos expostos, tais como bombons.
No total, foram subtraídos aproximadamente R$ 1.300,00. Declarou que
a ação foi rápida, tendo durado por volta de trinta segundos. Informou
que não conseguiria identificá-los, e que o pai de um dos meliantes
tentou devolver uma parte do valor subtraído, mas a farmácia não a
aceitou. Asseverou que o roubador para quem entregou o envelope foi o
último a sair da farmácia (mídia).
Já a testemunha Fernando da Costa Ramos, escrivão de
Polícia, relatou que participou da diligência realizada na residência do
réu João Victor, na qual foram encontrados os objetos apreendidos.
Disse que não estava presente nas conversas informais entre os acusados
e os demais milicianos, de sorte que não pode confirmar seu conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
10
(mídia).
O policial Walter Bartochevis, por sua vez, afirmou
que, a partir da gravação de imagens fornecidas pelo estabelecimento
roubado (fls. 37 e 202) conseguiu identificar João Victor, que já tinha
envolvimento com o tráfico, bem como “Neto”, que tinha envolvimento
com entorpecentes, e também “Mosquito”, que conhecia de abordagens
anteriores. Afirmou que o moletom usado por “Neto” também já era
conhecido, porque ele o vestia com frequência. Requerida a expedição
de mandado de busca e apreensão, esse foi deferido (processo no
0000947-04.2019.8.26.0450). Na diligência na casa de João Victor, seu
pai demorou a conceder permissão para que entrassem, e então os
agentes encontraram os bombons Sonho de Valsa subtraídos, bem como
o par de tênis usado por João Victor durante o crime, que ele disse que
não jogou fora porque era o seu melhor calçado para jogar futebol. João
Victor confessou a prática delitiva e delatou Jonathan e Antônio. Na
unidade policial, confrontado, Jonathan também confessou a prática do
roubo, e igualmente delatou Antônio. Já Antônio negou a autoria
delitiva, sem saber que os coautores já o haviam apontado como
participante e mentor do delito. Frisou que, quando mostrou as imagens
do roubo para a mãe de Antônio, ela começou a chorar, e disse que a
blusa era dele. Informou que o dinheiro subtraído foi gasto para comprar
maconha em Atibaia, bem como comida no McDonald's (mídia).
Por fim, o policial militar João Luiz de Souza narrou
que já conhecia os três acusados, e confirmou que foram identificados a
partir da análise das filmagens fornecidas pelo estabelecimento (fls. 37 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
11
202), tendo reconhecido os três por elas. Disse que viu parte da face de
“Neto”, não coberta pelo capuz, e que reconheceu também seu moletom.
Corroborou as declarações de seu colega policial, e ressaltou que João
Victor confessou ter perpetrado o roubo juntamente com Jonathan e
Antônio. Finalizou esclarecendo que Jonathan também confessou a
prática do delito (mídia).
E a par da prova oral produzida, constou no inquérito
policial que Antônio foi imediatamente reconhecido pelos policiais, ao
assistirem às imagens de câmera de segurança da farmácia, assim como
João Victor e Jonathan (fls. 09/10). Ainda, o relatório de investigação dá
conta que Jonathan confessou informalmente que Antônio e João Victor
foram coautores do roubo, bem como João Victor confessou que atuou
juntamente com Antônio e Jonathan (fls. 31/32). Antônio, a sua vez,
sintomaticamente asseverou que não tinha qualquer envolvimento com o
roubo na farmácia, antes que os policiais mencionassem que estavam
investigando o delito em questão (fl. 32).
Demais, a despeito de Antônio tentar fazer crer que
não é conhecido como “Neto” ou “Netinho”, tal não corresponde à
verdade, vez que seu próprio advogado se referiu a ele apenas como
“Neto”, conforme constou das contrarrazões de apelação (fl. 426, último
parágrafo), a evidenciar que se trata de sua verdadeira alcunha.
Diante desse cenário, verifica-se que o conjunto
probatório é robusto em incriminar os réus, vez que o representante da
vítima, Rafael, e as testemunhas Walter e João Luiz, policiais
compromissados, apresentaram relatos objetivos e coerentes quanto às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
12
circunstâncias em que ocorreu o delito, bem como detalharam como
reconheceram os três coautores pelas imagens obtidas nas câmeras de
segurança da farmácia, especificando que Antônio foi identificado por
seu moletom, por parte de seu rosto, que pode ser vista nos vídeos, e
pelo reconhecimento efetivado por sua própria mãe, além do que tanto
João Victor, como Jonathan, o apontaram como coautor, e inclusive
mentor do delito.
Demais, não foi demonstrado que os policiais tivessem
motivo para falsamente incriminá-los, não tendo a Defesa apontado
nenhuma razão concreta que se mostrasse apta a invalidar suas palavras,
a teor do que dispõe o artigo 156, do CPP.
E sobre o valor probatório das palavras da vítima, em
crimes dessa natureza, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: -
“PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
13
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
E o mesmo vale para o depoimento dos agentes
públicos, conforme o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Saliente-se, por oportuno, que não foram os policiais
contraditados, e nem haveriam que sê-lo com base, tão somente, na
profissão que exercem, daí porque a suspeição genericamente invocada
contra eles, em fase recursal, não prospera.
Nesse sentido, de há muito se consolidou na
jurisprudência entendimento de que os depoimentos dos policiais têm o
mesmo valor que o prestado por qualquer cidadão, sobretudo quando
ofertados em Juízo, sob o crivo do contraditório, vez que a profissão que
exercem, por si só, não tem o condão de torná-los inidôneos, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
14
suspeitos.
Saliente-se, aliás, que os próprios João Victor e
Jonathan admitiram informalmente a prática delitiva, conforme
depoimento do policial compromissado Walter (mídia). Ainda, o
testemunho do miliciano João Luiz também dá conta da confissão de
Jonathan (mídia), e a delação dos demais corréus, bem como o seu
reconhecimento seguro, por mais de um agente público, afastam a
insubsistente versão exculpatória defensiva, que não foi minimamente
demonstrada, à luz dos ditames do artigo 156, do Estatuto Adjetivo, já
referido.
Sobre a questão, inclusive, preleciona Fernando da
Costa Tourinho Filho, comentando o aludido artigo 156, supracitado: -
“Já à Defesa incumbe provar eventual alegação de exclusão da
antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade,
excludentes
da
antijuridicidade,
causas
justificativas
ou
descriminantes) ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca um
álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de
necessidade etc., o onus probandi é inteiramente seu... Se alegar e
não provar, a decepção também será sua” (in Código de Processo
Penal Comentado, vol. 1, 4a edição, Saraiva, p. 356, 1999, São Paulo).
Ainda, ao contrário do que alega a Defensoria de João
Victor, ele confessou, na fase administrativa, ter anunciado o roubo,
dizendo “passa o dinheiro que é um assalto” (fl. 44). Tampouco vinga a
alegação de que, uma vez que a vítima entregou os valores em um
envelope, consentiu com a perpetração do crime, sendo a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
15
delituosa, portanto, atípica. O argumento consiste em versão
exculpatória inverossímil, vez que a prova oral produzida demonstra
claramente que o ofendido apenas entregou o numerário em vista da
ameaça efetuada pelos meliantes que, durante o período noturno
aguardaram os clientes saírem da farmácia, quando então atacaram o
estabelecimento em número de três, anunciaram o roubo de forma
agressiva, e empunharam uma faca longa cada qual para vencerem
eventual resistência do ofendido.
Desta
forma,
sobejamente
demonstrada
a
responsabilidade penal dos acusados, não há que se falar em
insuficiência probatória.
Demais, não se caracterizou a desistência voluntária do
imputado João Victor, vez que não desistiu de prosseguir na execução
do roubo, nos termos do artigo 15, do Código Penal, tendo o delito se
consumado, e os agentes se evadido da farmácia em posse do dinheiro e
dos bombons subtraídos.
Da mesma forma, tampouco se caracterizou o
arrependimento posterior, já que esse instituto apenas é admitido nos
crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, não sendo
cabível, portanto, no crime de roubo, em que essas são elementares do
tipo penal. Além disso, a prova oral afastou de vez tal possibilidade.
Igualmente não houve reparação do dano, ou
restituição da coisa, até o recebimento da denúncia, por ato voluntário
dos agentes, mas apenas depósito de R$ 200,00, no dia 18/06/2019 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
16
188/189), e de R$ 750,00, em 17/07/2019 (fl. 201), em conta bancária
vinculada aos autos deste processo, bem como depósito de R$ 950,00,
em 11/06/2019, em conta bancária vinculada aos autos do pedido de
busca e apreensão criminal (fls. 190/192), sendo que o montante
subtraído foi de R$ 1.400,00 (fl. 07), e a denúncia foi recebida em
11/06/2019 (fls. 62/65).
Pelo mesmo motivo, não é cabível a aplicação da
atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “b”, do Código Penal, já que
os agentes não procuraram reparar o dano logo após o crime, mas só
após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, e de mandados
de prisão temporária.
Tampouco houve participação de menor importância
de João Victor, a teor do artigo 29, § 1o, do Estatuto Repressivo, vez que
contribuiu de forma significativa para a perpetração do roubo, tendo
ameaçado Rafael mediante emprego de arma branca, bem como
subtraído os valores que estavam em sua posse, no interior de um
envelope, além dos bombons encontrados depois em sua casa, de forma
que desempenhou papel primordial na empreitada criminosa, não menos
relevante do que o dos outros dois coautores.
Saliente-se, por oportuno, que não prospera o pleito
defensivo de desclassificação da imputação para o crime de furto, diante
da firmeza com que restou comprovada a grave ameaça empregada na
subtração dos bens, vez que os roubadores empregaram facas contra o
funcionário acima já referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
17
Diante do exposto, a r. sentença deve ser reformada
para que Antônio seja condenado pelo crime de roubo, fixando-se, a
seguir, as reprimendas.
Na primeira fase da dosimetria, estabelece-se as penas
básicas no mínimo legal.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.
Por fim, na terceira, incide o aumento de 1/3 em
virtude do concurso de agentes, a teor do artigo 157, § 2o, II, do Estatuto
Repressivo, resultando nas reprimendas finais em 05 anos e 04 meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais paga de 13 dias-
multa, fixados no valor mínimo legal.
E as reprimendas fixadas para Jonathan e João Victor
ficam mantidas como na r. sentença, modificando-se parcialmente a sua
fundamentação.
Em decorrência da entrada em vigor da Lei no
13.654/2018, que não mais engloba armas brancas no rol dos
instrumentos que geram a forma qualificada do ilícito, o emprego de
armas distintas das de fogo não enseja mais causa de aumento de penas,
de forma que tal circunstância não deve ser considerada para
exasperação das reprimendas. Assim, as penas básicas permanecerão
fixadas no mínimo legal, afastando-se o aumento de 1/6 em razão do
emprego de facas pelos roubadores.
Na segunda fase da dosimetria, elas retornaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
18
patamar mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes referentes
à menoridade relativa de João Victor, e à confissão desse e de Jonathan,
essa última indevidamente aplicada, vez que parciais, nada havendo a se
fazer, todavia, à míngua de recurso ministerial a respeito.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, as penas foram
majoradas em 1/3, em virtude do concurso de agentes, resultando as
finais em 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais paga de 13 dias-multa, fixados no piso mínimo legal.
No mais, inviável a fixação de regime prisional inicial
diverso do fechado para o desconto da corporal, único adequado aos
réus que praticaram delito grave, empregando grave ameaça contra a
vítima, inclusive com o emprego de três facas, o que serviu para
influenciar a sua psique de forma a lhe minar qualquer pretensão de
resistência aos atacantes, incutindo-lhe intenso temor, tudo a denotar o
dolo e a ousadia acentuados dos três agentes, o que enseja a necessidade
de efetiva e exemplar repressão penal, nos termos dos artigos 33, § 2o e §
3o e 59, ambos do Código Penal.
Sobre a questão, inclusive, já decidiu o Colendo
Supremo Tribunal Federal: - “mesmo tratando-se de réu primário,
condenado a pena inferior a quatro (4) anos de reclusão, nada
impede especialmente nos casos de assalto a mão armada que o
juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para o efeito de
início de cumprimento da sanção penal imposta ao condenado,
desde que essa determinação conste do ato decisório plenamente
motivado” (Rel. Min. Celso de Mello, HABEAS CORPUS no 74.536-9-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
19
SP, DJU de 20.03.98, p. 05). E assim deve ser porque “O Código Penal,
ao estabelecer que o condenado cuja pena for superior a quatro e
não exceder a oito anos 'pode cumpri-la em regime semi-aberto',
não cria um direito subjetivo público ao sentenciado quando ao
regime inicial, podendo o Juiz, fundamentadamente, estabelecer
outro regime para o início do cumprimento da pena (art. 33,
parágrafo 2o, “b”, e parágrafo 3o)” (Rel. Min. Maurício Corrêa,
HABEAS CORPUS no 72.608-9-SP, DJU de 20.10.95, p. 35.258).
E também: “REGIME PRISIONAL. ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERICULOSIDADE. 1. A pena
imposta (5 anos e 4 meses de reclusão) por si só não gera direito ao
regime semi-aberto, podendo o magistrado, em ato decisório
motivado, impor o regime mais gravoso quando verificada a maior
culpabilidade e periculosidade do agente. Interpretação dos arts. 33,
§ 3o e 59 do Código Penal. HC indeferido”. (HC 84.304/SP, Rel. Min.
Ellen Gracie).
Não é de outra forma o entendimento fixado também
naquela Corte Superior quanto a periculosidade do agente, a gravidade
do crime e as circunstâncias de seu cometimento justificarem o regime
prisional mais gravoso: “1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2o, I e II do
Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de
incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A
periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias
de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
20
Inaplicabilidade das Súmulas nos. 718 e 719 do STF. 7. Ordem
denegada” (HC 84.974/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
Ressalte-se, ainda, que tal fixação foi devidamente
embasada na gravidade concreta do crime praticado, o que vai ao
encontro do quanto estabelecido no verbete no 440, da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, e nos verbetes no 718 e 719, da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
Inviável, também, em virtude do quantum das penas
aflitivas, da caracterização de ameaça, e da culpabilidade dos
roubadores, a substituição das privativas de liberdade por restritivas de
direitos, nos termos do artigo 44, I e III, do Código Penal, ou a
suspensão condicional da pena, segundo o artigo 77, caput, e II, do
mesmo Código.
Por fim, anota-se, ainda, a desnecessidade de
manifestação expressa do Juízo sobre todos os dispositivos legais
invocados, com o fim único de prequestionar determinada matéria.
Isso porque os fundamentos que autorizam a
interposição dos recursos especial e extraordinário perante as Cortes
Superiores não se vinculam a menção expressa de disposição legal da
órbita federal, ou de norma constitucional.
Nesse cenário, evidente que o prequestionamento se
situa no comando emergente do Acórdão, o qual, ao ferir o texto da
Constituição da República, ou de lei federal, irá ensejar o recurso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
21
Tribunal Superior.
Esse é o entendimento que se extrai da lição do
eminente Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, em seu artigo
Prequestionamento, publicado pela editora Revista dos Tribunais, na
coletânea Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis, de Acordo
com a Lei 9.756/98, 1a edição, 2a tiragem, São Paulo, 1999, do qual se
transcreve o trecho abaixo, extraído da página 252:
“A violação de determinada norma legal ou o
dissídio sobre sua interpretação não requer, necessariamente, haja
sido o dispositivo expressamente mencionado no acórdão. Decidida a
questão jurídica a que ele se refere, é o quanto basta”.
E nesse diapasão o Colendo Superior Tribunal de
Justiça adotou tal orientação, apreciando a questão em sua Corte
Especial, conforme v. Acórdão com a ementa ora transcrita: - “Processo
Civil
Recurso Especial
Prequestionamento Implícito
O
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado”.
Resp 162.608-SP, Corte
Especial (Embargos de Divergência em Recurso Especial, Relator
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado aos
16.06.1999, v.u.).
Fica mantida, outrossim, a prisão preventiva dos
apelantes Jonathan e João Victor, uma vez que perduram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450 -Voto no 42.623
22
fundamentos relacionados na decisão que a decretou (fls. 62/65).
Isto posto, dá-se provimento ao apelo ajuizado pelo
Ministério Público para condenar Antônio Ramos da Silva Neto ao
cumprimento da pena corporal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de 13
(treze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, por infração aos
ditames do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, e dá-se parcial
provimento aos recursos interpostos em favor de Jonathan Nilson
Oliveira de Lima e de João Victor Rodrigues da Costa, reconhecendo-
se que o emprego de armas brancas não exaspera as penas-base,
mantidas as reprimendas corporais finais já fixadas, de 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais
o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
por incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal,
mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença. Persistem as
razões de fl. 375 para a mantença dos condenados Jonathan e João
Victor presos, como determinado na r. sentença. Após o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor do condenado
Antônio Ramos da Silva Neto.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator